Tribunal: TJBA
Processo: 8045768-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045768-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANCISCO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
WELLINGTON SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE HOME CARE. PACIENTE COM PARAPLEGIA DE MEMBROS INFERIORES E PARAPESIA DE MEMBROS SUPERIORES. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ACOMPANHAMENTO QUE CONSTITUI CONTINUIDADE DO TRATAMENTO HOSPITALAR. SÚMULA 12 DESTE TJ/BA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA FAVORÁVEIS À PARTE AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045768-89.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada FRANCISCO QUEIROZ DOS SANTOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ___ de ________________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça